Tribunal: TJPA
Processo: 0806157-52.2024.8.14.0000
Classe: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8939 - Suspensão do Processo
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) - 0806157-52.2024.8.14.0000

REQUERENTE: BELO SUN MINERACAO LTDA

REQUERIDO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESPEJO FORÇADO DE COMUNIDADES TRADICIONAIS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.012, §4º, CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Belo Sun Mineração Ltda contra decisão monocrática que indeferiu pedido de efeito suspensivo à apelação em Ação Civil Pública ajuizada pela Defensoria Pública do Estado do Pará, na qual foi determinado o impedimento de despejo forçado de moradores das Fazendas Ressaca, Galo e Ouro Verde, bem como proibidas restrições de acesso, locomoção ou atividades de subsistência nessas áreas, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo à apelação interposta pela Agravante, nos termos do art. 1.012, §4º, do CPC, em face de sentença que garantiu a permanência de comunidades tradicionais nas áreas mineradas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O efeito suspensivo excepcional à apelação exige demonstração simultânea de probabilidade de provimento do recurso ou relevância da fundamentação cumulada com risco de dano grave ou de difícil reparação, conforme art. 1.012, §4º, do CPC e art. 14 da Lei 7.347/85.

A sentença reconhece a posse legítima de comunidades tradicionais que habitam as áreas há décadas, sendo sua retirada causa de irreversível violação ao direito fundamental à moradia, além de contrariar decisões anteriores desta Turma (AI nº 0003183-22.2017.814.0000).

Não há comprovação de risco de dano grave ou de difícil reparação à Agravante, pois a permanência dos ocupantes não impede a execução do projeto minerário.

O argumento relativo a crimes ambientais praticados por garimpeiros não integra o objeto do pedido originário nem constitui fundamento hábil para concessão do efeito suspensivo, por se tratar de matéria estranha ao recurso.

Inexistem elementos que caracterizem litigância de má-fé, tratando-se de exercício regular do direito recursal.

Restou observada a dialeticidade, pois a Agravante, ainda que genericamente, impugnou os fundamentos da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão do efeito suspensivo à apelação em ação civil pública exige demonstração simultânea de probabilidade de provimento do recurso ou relevância da fundamentação cumulada com risco de dano grave ou de difícil reparação.

A posse legítima de comunidades tradicionais sobre áreas ocupadas há décadas prevalece em face de pretensões possessórias de concessionárias minerárias, em atenção ao direito fundamental à moradia.

Argumentos relativos a crimes ambientais estranhos ao pedido originário não podem fundamentar pedido de efeito suspensivo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 1º, III, e 6º; CPC, art. 1.012, §4º; Lei 7.347/85, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação nº 5009625-71.2023.8.08.0000, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, 2ª Câmara Cível.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 24ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 21/07/2025 a 28/07/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
recurso de

AGRAVO INTERNO
interposto por
BELO SUN MINERAÇÃO LTDA
contra a decisão monocrática (
I
d. 19439490), que indeferiu o pedido de efeito suspensivo à apelação interposta nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pela Defensoria Pública do Estado do Pará (Processo nº 0005149-44.2013.8.14.0005), a qual julgou procedente o pleito para impedir o despejo forçado dos moradores das Fazendas Ressaca, Galo e Ouro Verde, bem como para proibir restrições de acesso, locomoção ou atividades de subsistência nessas áreas, sob pena de multa diária de R$ 100.000,00 e R$ 50.000,00, respectivamente.

Em suas razões
recursais
(
I
d. 19913576), a Agravante sustenta, em síntese: (i) erro de premissa da decisão agravada ao presumir existência de residências nas áreas de garimpo; (
ii
) ausência de contradição entre a defesa apresentada e o pedido recursal; (
iii
) existência de garimpo ilegal nas áreas, com prejuízos ambientais imputáveis à empresa; (
iv
) fato superveniente do Contrato de Concessão de Uso firmado com o INCRA; (v) risco de grave dano irreversível ao meio ambiente, às comunidades e à empresa ante as invasões ilegais. Ao final, requer o provimento do recurso para concessão do efeito suspensivo à apelação.

Em contrarrazões (
I
d. 21858542), a Defensoria Pública defende a manutenção da decisão agravada, alegando: (i) ausência dos requisitos do §4º do art. 1.012 do CPC; (
ii
) caráter protelatório do Agravo Interno; (
iii
) inexistência de impugnação específica e fundamentada; (
iv
) violação da dignidade humana dos ocupantes tradicionais das áreas.

É o relatório
.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo interno e passo proferir o voto.

A matéria devolvida restringe-se à análise da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo à apelação interposta pela Agravante, nos termos do §4º do art. 1.012 do CPC.

DO EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO EM ACP

O art. 1.012, §4º, do CPC, dispõe:

“Nas hipóteses do §1º, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.”

No mesmo sentido, art. 14 da Lei 7.347/85 (LACP), aplicável às ações civis públicas, exige demonstração robusta dos requisitos para concessão excepcional do efeito suspensivo.

A respeito do tema,
Fredie
Didier Jr.
preleciona
:

“O efeito suspensivo excepcional busca evitar situações de irreversibilidade ou dano grave à parte recorrente. Exige demonstração clara de probabilidade de provimento do recurso e risco concreto de dano irreparável.”
(
Curso de Direito Processual Civil
, v. 3, Ed.
JusPodivm
, 2021, p. 708).

A Jurisprudência Pátria consolidou o seguinte entendimento:

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO CÍVEL.
EXCEPCIONALIDADE .
PRESSUPOSTOS NÃO DEMONSTRADOS. MULTA DO PROCON. VEROSSIMILHANÇA SEQUER AFIRMADA.
1 .
A concessão do efeito suspensivo à Apelação Cível desprovida deste resultado depende da demonstração: (i) da probabilidade de êxito do recurso (similar à tutela de evidência); ou (
ii
) da relevância da fundamentação cumulada com o risco de dano grave ou de difícil reparação. Art. 1.012,
CPC .
2. Ausente a relevância da fundamentação e/ou a probabilidade de êxito do recurso, deve ser indeferido o pedido de atribuição excepcional de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto nos autos originários. Ademais, a reversibilidade da medida indica a ausência de prejuízo irreparável ou de difícil reparação, reforçando a impossibilidade de deferimento da pretensão.

(TJ-ES - Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação: 5009625-71 .2023.8.08.0000, Relator.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 2ª Câmara Cível)
(grifo nosso)

Na espécie, a Agravante sustenta que a decisão recorrida parte de premissas equivocadas sobre a existência de residências nas áreas, asseverando que os ocupantes seriam garimpeiros ilegais. Contudo, conforme bem analisado na decisão monocrática, a sentença reconheceu a posse legítima de comunidades tradicionais, habitantes há décadas das áreas comuns, cuja retirada inviabilizaria sua subsistência, além de contrariar decisões anteriores desta Turma (AI nº 0003183-22.2017.814.0000).

Além disso, não foi comprovado risco de dano grave ou de difícil reparação à Agravante, pois a permanência dos ocupantes não impede a execução do projeto minerário, sendo certo que eventual decisão em sentido contrário causaria irreversível violação ao direito fundamental à moradia das famílias, protegido pela Constituição Federal (art. 6º e art. 1º, III, CF/88).

Acresça-se que o argumento relativo a crimes ambientais praticados por garimpeiros não integra objeto do pedido originário, tampouco foi deduzido em reconvenção, inexistindo correlação entre este fundamento e o requisito processual analisado, razão pela qual, conforme a decisão agravada, não cabe atribuir efeito suspensivo com base em pretensão estranha ao recurso.

DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

A Defensoria Pública requer a aplicação de multa por litigância de má-fé, com fundamento no art. 80, VII, c/c art. 81 do CPC. No entanto, não vislumbro, no presente caso, elementos suficientes que evidenciem intuito protelatório ou alteração maliciosa da verdade dos fatos, tratando-se de exercício regular de direito recursal.

DA AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍCICA

No presente caso, a

agravante,

ainda que
genericamente
, alega

a presença dos requisitos ensejadores para a concessão do efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012, §4º do CPC
,
o que perpassa pelos fundamentos da decisão monocrática agravada, tendo sido, portanto, observado o princípio da dialeticidade, viabilizando a análise das razões recursais.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
voto
pelo conhecimento e
des
provimento do Agravo Interno
,
para
manter inalterada a decisão ora guerreada
.

É o voto.

Belém,
2
1
de
julho
de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 29/07/2025